Tribunal: CARF
Processo: 19515.720750/2011-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-03
Data de publicação: 2023-02-23

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.720750/2011-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.270 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de fevereiro de 2023
Recorrente
MÃO DE OBRA ARTESANAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2007, 2008
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. GFIP COM INCORREÇÕES OU OMISSA.
A imposição de multa de ofício de 75% sobre contribuições não declaradas,
afasta a possibilidade de autuação por apresentação de GFIP com incorreções
ou omissões, pois tal conduta já integra a base da penalidade de ofício prevista
no inciso I, do art. 44 da Lei 9430/96.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário, em razão da inépcia da pela recursal.
(assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco Aurélio
de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo
(Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário impetrado em face do Acórdão 12-
68.017, de 27 de agosto de 2014, exarado pela 10a Turma da Delegacia da Receita Federal de
Julgamento no Rio de Janeiro I/RJ, fl. 389 a 396, que analisou a impugnação apresentada pelo
contribuinte contra o Auto de Infração Debcad 50.003.290-4, relativo a multa por
descumprimento de obrigação acessória pela apresentação de GFIP sem a informação de todas as
verbas que compõem a remuneração dos segurados empregados, omitindo informações de fatos
geradores do período de 01 a 12/2007 e 01 a 11/2008, incorrendo na multa prevista no art. 32-A,
inciso I, da MP 449/2008 (de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações
incorretas ou omitidas;).
Os motivos que levaram ao lançamento constam do Relatório Fiscal de fl. 13/14.
Cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou impugnação em que
elencou os elementos que jugou justificar sua convicção acerca da improcedência do lançamento.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.720750/2011-91
Fl. 425
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.270 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720750/2011-91

Debruçada sobre os termos da impugnação, a Delegacia da Receita Federal de
Julgamento exarou o Acórdão ora recorrido, o qual considerou a impugnação integralmente
improcedente, mantendo o crédito lançado, tudo conforme as razões que estão sintetizadas na
Ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - CFL 78. DESCUMPRIMENTO.
Constitui infração à legislação previdenciária a apresentação de GFIP
com informações incorretas e/ou omissas, ensejando com esta conduta a
aplicação de multa decorrente de descumprimento de obrigação
acessória.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não merece acolhida a alegação de cerceamento de defesa, haja vista
que todos os relatórios foram entregues ao contribuinte, onde constam,
claramente descritos, todos os fundamentos para a correta apuração do
crédito tributário, bem como os dispositivos legais violados.
INTIMAÇÃO DO PATRONO DA EMPRESA. IMPOSSIBILIDADE.
É descabida a pretensão de intimações, publicações ou notificações
dirigidas ao Patrono da Impugnante, em endereço diverso de seu
domicílio fiscal tendo em vista o disposto no § 4o do art. 23 do Decreto
n.o 70.235/72.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Ciente do Acórdão da DRJ em 12 de março de 2015, conforme fl. 401, ainda
inconformado, o contribuinte autuado apresentou, tempestivamente, o Recurso voluntário de fl.
404 a 421, cujos argumentos serão tratados de forma mais detalhadas no curso do voto a seguir.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, Relator
Por serem tempestivos e por atenderem às demais condições de admissibilidade,
conheço dos Recursos Voluntários.
Inicialmente, vale ressaltar que a peça recursal apresentada, fl. 404 a 421, é uma
cópia integral do recurso voluntário formulado em face do Auto de Infração CFL 68 DEBCAD
37.347905-0, tratado nesta mesma sessão de julgamento, nos autos do processo
19515.720637/2011-13.
Assim, considerando que não há nenhum descontentamento expresso em relação
ao débito em exigência no presente e que não há uma única matéria objetiva vinculada aos
motivos que levaram ao presente lançamento que pudesse ser aproveitada, ainda que com
alguma boa vontade deste Relator, para elucidar a questão especificamente tratada nos autos,
resta configurada a inépcia da peça recursal, o que impõe seu desconhecimento integral, afinal
Fl. 426
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.270 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720750/2011-91

como preceitua o art. 16 do Decreto 70.235/72, a impugnação deve mencionar os motivos de fato
e de direito em que seu fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir a
defesa, sendo inequívoco que tal regra se aplica ao recurso voluntário.
Conclusão:
Assim, tendo em vista tudo que consta nos autos, bem assim na descrição e
fundamentos legais que integram o presente, voto por não conhecer do recurso voluntário, em
razão da inépcia da pela recursal.
(assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo

Fl. 427
DF CARF MF
Original